Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-41.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Tribunal do júri. Decisão de pronúncia. Homicídio Tentado duplamente qualificado. Despronúncia. Impossibilidade. Desclassificação. Não cabimento. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra sentença de pronúncia pelo crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com a finalidade de submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questões em discussão
2. Aferir (i) a possibilidade de despronúncia; (ii) o cabimento da desclassificação da conduta para delito diverso da competência do Júri e (iii) se é possível revogar a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
5. A desclassificação da conduta para delito de competência diversa do Júri, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando demonstrada de forma inequívoca a ausência do animus necandi ou a hipótese de desistência voluntária, não sendo a hipótese vertente.
6. Presentes os pressupostos autorizadores das prisões preventivas decretadas contra os acusados, impõe-se a manutenção, especialmente diante da gravidade concreta dos atos perpetrados contra a vítima, em via pública, por motivo fútil.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1631140, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j: 20/10/2022; TJDFT/ Acórdão 1640198, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j: 9/11/2022.